Tribunal: TJSP
Processo: 1031849-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES (VCMH) E SINISTRALIDADE. ONUS DA PROVA. 1) É da operadora do plano de saúde o ônus da prova da regularidade dos reajustes e da variação de preços estabelecidas. A complexidade da prova não afasta a necessidade de sua realização. Operadora que detém todos os dados necessários para os cálculos econômicos (reajuste

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES (VCMH) E SINISTRALIDADE. ONUS DA PROVA. 1) É da operadora do plano de saúde o ônus da prova da regularidade dos reajustes e da variação de preços estabelecidas. A complexidade da prova não afasta a necessidade de sua realização. Operadora que detém todos os dados necessários para os cálculos econômicos (reajuste financeiro), contábeis (reajuste técnico) e atuariais (formação de preços, variação por faixa etária e aspectos do reajuste técnico). A operadora detém os dados e os fornece regularmente à ANS e, eventualmente, à auditorias privadas, sem prejuízo, portanto, à confidencialidade, de maneira que não há razões para o impedimento de fornecimento ao Judiciário. Aprovação por agência reguladora, de natureza administrativa, não pode impedir o acesso ao judiciário. 2) Operadora que não se desincumbiu de seu ônus. 3) Determinação de realização de perícia econômica, contábil e atuarial sob ônus da ré. 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO